Tribunal: TJMT
Processo: 1041596-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041596-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), SUELY REIS OLIVEIRA - CPF: 218.553.402-59 (AGRAVANTE), MARGARETE TOMASIA DE AQUINO NUNES - CPF: 208.524.871-34 (AGRAVADO), GUSTAVO TAMBELINI BRASILEIRO - CPF: 059.458.076-56 (ADVOGADO), ROBERTO TAMBELINI - CPF: 086.280.251-20 (ADVOGADO), EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - CPF: 054.017.106-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa. direito civil e processual civil. agravo de instrumento. embargos de terceiro. tutela de urgência indeferida. penhora de imóvel. aquisição e formalização posteriores à constrição judicial. ausência de registro imobiliário. fraude à execução. inexistência de probabilidade do direito. decisão mantida. recurso desprovido. agravo interno prejudicado.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em embargos de terceiro, mantendo a penhora e os atos expropriatórios incidentes sobre imóvel objeto de cumprimento de sentença promovido contra a construtora proprietária registral do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada posse e a aquisição do imóvel, formalizadas após a determinação judicial de penhora e sem o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis, autorizam a suspensão dos atos executórios por meio de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A escritura pública de compra e venda e o termo de anuência apresentados foram celebrados em momento posterior à decisão que determinou a penhora do imóvel, circunstância que atrai a incidência do art. 792, IV, do CPC, caracterizando fraude à execução.

4. A ausência de registro da transmissão da propriedade impede o reconhecimento de direito real oponível ao exequente, nos termos do art. 1.227 do Código Civil.

5. A Súmula 375 do STJ não afasta o reconhecimento da fraude à execução quando evidenciada a formalização do negócio jurídico em momento posterior à constrição judicial, com elementos objetivos que infirmam a alegada boa-fé da adquirente.

6. A alegação de posse pretérita exercida por ex-companheiro, desacompanhada de decisão judicial de partilha ou de instrumento jurídico idôneo à transmissão de direitos possessórios, não é suficiente para legitimar o afastamento da penhora regularmente constituída.

7. Precedente oriundo da Justiça do Trabalho, fundado em contexto fático e processual diverso, não possui efeito vinculante nem repercussão automática sobre a presente controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A aquisição ou formalização da transmissão de imóvel após a determinação judicial de penhora caracteriza fraude à execução, ainda que ausente o registro da constrição. 2. A ausência de registro imobiliário afasta a probabilidade do direito invocado em embargos de terceiro para fins de concessão de tutela de urgência."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 792, IV; CC/2002, art. 1.227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, REsp 1.734.376/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUELY REIS OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “Embargos de Terceiro” (Proc. nº 1112438-69.2025.8.11.0041), ajuizado pela agravante contra MARGARETE TOMASIA DE AQUINO NUNES, indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo os atos expropriatórios sobre o imóvel objeto da lide (cf. Id. nº 330442396).

A agravante alega ser legítima possuidora e proprietária do apartamento nº 601, do Edifício Tuparandy, matriculado sob o nº 80763, do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, objeto de penhora e leilão nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0023004-19.2007.8.11.0041, movido pela agravada contra a Carajás Construtora e Incorporadora Ltda.

Sustenta que o imóvel foi originalmente adquirido por Ediv Pereira Alves, seu ex-convivente, diretamente da Carajás Construtora, e que posteriormente os direitos sobre o bem foram transferidos à agravante, com expressa concordância da construtora, conforme Termo de Anuência.

Aduz que exerce a posse mansa, pacífica e com ânimo de dona sobre o bem desde 1999, residindo no local e arcando com todas as despesas inerentes à propriedade.

Invoca a aplicação da Súmula 375 do STJ, argumentando que não houve registro da penhora quando da consolidação de sua posse e que não há prova de sua má-fé. Menciona ainda precedente da Justiça do Trabalho (Processo nº 0000923-31.2015.5.23.0003) que teria desconstituído outra penhora sobre o mesmo imóvel.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos expropriatórios sobre o imóvel e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência nos Embargos de Terceiro (cf. Id. nº 330442377).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 337571381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. nº 332435873, interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição recursal, considerando que o Agravo de Instrumento está apto e pronto para julgamento, uma vez que apresentadas as contrarrazões pela agravada (cf. Id. nº 337571381), passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o Agravo Interno.

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, mantendo os atos expropriatórios sobre o imóvel objeto da lide, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência opostos por SUELY REIS OLIVEIRA em face de MARGARETE TOMASIA DE AQUINO NUNES, objetivando a suspensão do leilão designado para o dia 11/11/2025, que tem por objeto o imóvel matriculado sob o n. 80763 do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT (apartamento n. 601 do Edifício Tuparandy).

Alega a embargante, em síntese, que é legítima possuidora e proprietária de fato do referido imóvel, conforme Escritura de Compra e Venda e Termo de Anuência anexos. Sustenta que o imóvel foi originalmente adquirido pelo Sr. Edivá Pereira Alves, seu ex-convivente, diretamente da Carajás Construtora e Incorporadora Ltda., e que posteriormente os direitos sobre o bem foram transferidos à embargante, com expressa concordância da construtora.

Aduz que exerce a posse mansa, pacífica e com ânimo de dona sobre o bem, residindo no local e arcando com todas as despesas inerentes à propriedade. Afirma que o imóvel já foi objeto de embargos de terceiro em processo trabalhista anterior (autos n. 0000923-31.2015.5.23.0003), no qual a constrição foi desconstituída.

Requer a concessão de tutela de urgência para suspender o leilão designado para o dia 11/11/2025, bem como para interromper os atos executórios que recaem sobre o bem litigiado.

Os autos me vieram conclusos para análise.

É o breve relato. DECIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, em que pese os argumentos expendidos pela embargante, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Analisando detidamente os documentos que instruem a inicial, verifico que a penhora do imóvel foi deferida na ação de número 0023004-19.2007.8.11.0041 no dia 11 de setembro de 2024, isto é, quase três meses antes da celebração da escritura pública de compra e venda entre a construtora e a embargante, datada de 05 de dezembro de 2024, o que configura clara tentativa de fraude à execução.

Ademais, o fato de a propriedade do imóvel ter sido declarada em favor do Sr. Edivá Pereira Alves, ex-convivente da embargante, em nada a aproveita, visto que não há qualquer decisão de partilha de bens entre estas partes e que o nome da embargante sequer consta na cadeia dominial do imóvel litigiado.

Ressalte-se que, conforme se depreende da matrícula do imóvel, a propriedade permanece em nome da executada Carajás Construtora e Incorporadora Ltda., não havendo qualquer registro de transferência para a embargante ou mesmo para seu ex-convivente.

Quanto ao Termo de Anuência apresentado, datado de 21/10/2024, trata-se de documento particular, sem registro público, que não tem o condão de transferir a propriedade do bem imóvel, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, e que, além disso, também é superveniente à decisão constritiva do imóvel discutido.

No que tange ao precedente de embargos de terceiro mencionado pela embargante (autos n. 0000923-31.2015.5.23.0003), verifico que se trata de situação distinta, envolvendo partes diferentes e contexto fático diverso, não sendo possível a aplicação automática daquela decisão ao presente caso.

Assim, ausente a probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, o indeferimento da medida é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela embargante.

No caso, em que pese a argumentação desenvolvida pela agravante, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de êxito do recurso, requisito essencial para a concessão da medida pleiteada.

Isto porque, compulsando os elementos probatórios que instruem o presente agravo, verifico que a penhora sobre o imóvel objeto da controvérsia foi deferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0023004-19.2007.8.11.0041, no dia
11/09/2024
(cf. doc. Id. nº 330442395 – pag. 155/156). A escritura pública de compra e venda apresentada pela agravante, por sua vez, foi lavrada somente em
05/12/2024
, ou seja, quase três meses após a determinação judicial constritiva (cf. doc. Id. nº 330442395 – pag. 19/24).

Essa cronologia é de fundamental relevância para a análise da questão e milita desfavoravelmente à pretensão da recorrente.

O artigo 792 do CPC estabelece as hipóteses de fraude à execução, dispondo em seu inciso IV que:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

O parágrafo 2º do mesmo dispositivo estabelece que:

§ 2º. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

Embora a agravante invoque a Súmula nº 375 do STJ, segundo a qual “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, com o intuito de sustentar que a presunção de boa-fé lhe aproveita, não se pode desconsiderar que a formalização da transferência do imóvel, por meio de escritura pública, ocorreu em momento posterior à efetivação da constrição judicial.

É certo que referida súmula estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Contudo, a análise dos autos revela a existência de elementos probatórios que infirmam a alegada boa-fé, notadamente a contemporaneidade entre a constrição judicial e a formalização da aquisição.

O Termo de Anuência apresentado pela agravante, datado de 21/10/2024 (cf. doc. Id. nº 330442395 – pag. 38), constitui documento particular que, embora ostente reconhecimento de firma, foi igualmente produzido após a decisão que deferiu a penhora sobre o bem.

Ademais, consoante expressa dicção do artigo 1.227 do Código Civil: “Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos”.

Sendo assim, o mencionado termo não possui aptidão para transferir a propriedade do bem imóvel.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA, DE AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM AÇÃO EXECUTIVA (...). TRANSFERÊNCIA APÓS A AVERBAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. 2. (...).

3. Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse. Especificamente em relação aos imóveis, objeto das Matrículas n. 90.219 e 90.220, a recorrente não ostenta a qualidade de proprietário, tampouco de possuidor, conforme expressamente consignou o Tribunal de origem, o que evidencia sua ilegitimidade ativa ad causam.

4. A transferência da propriedade de bem imóvel rural à sociedade empresária recorrente deu-se em momento posterior à averbação da ação executiva no Registro de Imóveis, de que trata o art. 615-A, do CPC/1973, a ensejar a presunção absoluta de que tal alienação deu-se em fraude à execução, afigurando-se de toda inapta à produção de efeitos em relação ao credor/exequente.

5. Recurso especial improvido.

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - julgado em 12/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Consigno, ainda, que conforme se depreende da matrícula do imóvel, a propriedade permanece registrada em nome da executada Carajás Construtora e Incorporadora Ltda., (cf. doc. Id. nº 330442395 – pag. 25) inexistindo qualquer averbação ou registro de transferência para a agravante ou para seu ex-convivente.

A ausência de registro da transmissão da propriedade constitui óbice à caracterização da agravante como legítima proprietária do bem para fins de oposição de embargos de terceiro fundada em direito de propriedade.

No tocante à alegação de posse anterior exercida pelo ex-convivente da agravante, Edivá Pereira Alves, desde 1999, verifico que esta circunstância, por si só, não tem o condão de beneficiar automaticamente a recorrente.

Com efeito, inexiste nos autos qualquer decisão de partilha de bens decorrente da dissolução da união estável que pudesse legitimar a transferência dos direitos possessórios do imóvel para a agravante. A transmissão de direitos sobre bens imóveis entre ex-companheiros demanda instrumento jurídico próprio que formalize a divisão patrimonial, o que não restou demonstrado.

Quanto ao precedente invocado pela agravante, relativo aos Embargos de Terceiro nº 0000923-31.2015.5.23.0003, processados perante a Justiça do Trabalho, verifico que se trata de situação fático-jurídica distinta, envolvendo partes diferentes e contexto processual diverso. Referido julgado, proferido em processo trabalhista no qual figurava como executada a mesma construtora, reconheceu a posse de terceiro sobre o imóvel em circunstâncias que não se confundem com as do presente caso.

A decisão daquela demanda não vincula este Juízo nem produz efeitos automáticos sobre a controvérsia ora analisada, uma vez que cada relação processual deve ser apreciada segundo suas peculiaridades e com observância do princípio do livre convencimento motivado.

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela recursal pretendida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. A análise aprofundada das questões suscitadas demanda a regular instrução processual e o contraditório, não sendo prudente, neste momento processual, antecipar o provimento jurisdicional de mérito.

Saliento, por fim, que a modificação da decisão agravada poderia ensejar grave prejuízo à efetividade da execução e ao direito da credora exequente, ora agravada, de ver satisfeito seu crédito judicialmente reconhecido. A ponderação entre os interesses em conflito, considerando-se os elementos probatórios até então carreados aos autos, favorece a manutenção do curso regular do processo executivo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida. E julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. nº 332435873.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026